Tribunal: TJDFT
Processo: 0002726-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
1. Imperiosa a admissão de tese mais favorável ao réu quando existente dúvida razoável apta a tornar verossímil a tese defensiva de que haveria, na verdade, o porte de drogas para uso próprio, delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/06.
2. Recurso conhecido e não provido.